Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-78.2016.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-78.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 857.839.001-68 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), DELL VECCHIO PINHEIRO AZEVEDO FILHO - CPF: 085.540.036-67 (ADVOGADO), MILENE CAMPOS TRINDADE - CPF: 050.841.006-18 (ADVOGADO), RUTH HELEN ALVES GOMES - CPF: 073.803.716-81 (ADVOGADO), DANIELLE OSELIERI SANTOS - CPF: 012.967.316-18 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004647-78.2016.8.11.0007

APELANTE:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADO:

BANCO INTERMEDIUM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 0004647-78.2016.8.11.0007 (Cód. 143080)
,
ajuizada em face do
BANCO INTERMEDIUM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz ser idosa e analfabeta, que sobrevive da renda auferida de sua aposentadoria. Informa que sua filha atentou pela existência de descontos referente a empréstimos consignados, no entanto, argumenta que não os contratou.

Descreve que o contrato apresentado pelo banco, consta uma assinatura lavrada a rogo, formalizado na presença de duas testemunhas, todavia, salienta que a testemunha Luis Carlos Quaresta da Fonseca era menor de idade na época e a outra desconhece.

Explica que tal fato foi impugnado na réplica a contestação, descrevendo, ainda, que na avença não constaram o CPF e RG das respectivas testemunhas e que a cópia do RG da autora está totalmente ilegível.

Além disso, explana que não foi formalizada a procuração pública, razão pela qual entende que a recorrida realizou empréstimo consignado em seu nome de forma fraudulenta, pois a simples inclusão digital em um documento não constituiu meio de prova de que a autora tenha consentido com os termos da avença. Menciona, inclusive, que o contrato apresenta erros grosseiros, com diferença de resolução entre o texto original e o acrescentado.

No que concerne ao suposto valor sacado, discorre que o contrato foi pactuado na cidade onde reside a autora, qual seja, Carlinda-MT, no entanto, o saque realizado em outro município, pois o Banco Itaú não tem filial nesta cidade.

Explica que o documento referente ao saque, demostra que a pessoa que recebeu o pagamento não estava acompanhada das testemunhas, sendo que o dedo apresentado naquele documento não passa de um mero borrão, sendo impossível verificar que tal digital é da autora.

Ressalta que o juízo de primeiro grau inclusive determinou a expedição de ofício para que os bancos requisitando informações acerca da existência de movimentações financeiras naquele período, no entanto, informaram a inexistência de movimentação do mencionado período.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a sentença, para restituir os descontos dos empréstimos em dobro, e ainda seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 114601990 - Pág. 71 a 87).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o contrato é valido, haja vista a apresentação do contrato assinado a rogo na presença de duas testemunhas e a comprovação de pagamento (Id. 114601992).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 114828975).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais ajuizado por
Maria Aparecida de Oliveira Chagas
, em que relata, em suma, ser
idosa (79 anos) e analfabeta, e que vinha sofrendo descontos em seu
benefício do INSS, referente ao Empréstimo Consignado tombado sob o nº. 50000000000000984944, no valor total de R$1.471,24 (mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), mediante pagamento de 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$48,50 (quarenta e oito e cinquenta centavos) cada, firmado em 12/04/2012, cuja legalidade é questionada pela mesma, notadamente por não possuir qualquer vínculo comercial com a instituição requerida (
Banco Intermedium S/A
), tanto que seus proventos são recebidos por meio de instituição distinta (Banco do Brasil), conforme extrato de fl. 25.

Consta que por meio da decisão de fls. 34/36, fora deferida tutela antecipada para o fim de suspender os descontos realizados do aludido empréstimo junto ao seu benefício de aposentadoria por idade, e no mesmo ato invertido o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado ora questionado (fl. 106
), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a inclusão da digital do polegar da mutuária e a assinatura de duas testemunhas: Ana Miriam de Lima Ramos e Luiz Carlos Quaresma da Fonseca Filho, juntamente do comprovante de pagamento respectivo (fl. 114).

Na réplica, a autora discorreu que as assinaturas das testemunhas constantes na avença não são idênticas aos documentos apresentados pela instituição, inclusive sendo os demais expedidos em outro Estado e Município (Rio Verde/MS), tampouco conhecia as mesmas, reforçando a tese de que foi vítima de fraude, de modo que requereu o julgamento antecipado da lide e, de forma subsidiária, a realização de perícia grafotécnica da sua digital aposta no contrato questionado, bem como oitiva de testemunhas (fl. 128).

Após algumas diligências determinadas pelo Juízo
a quo
, que foram regularmente atendidas pelos Bancos do Brasil e Bradesco S/A, noticiando que no período da contratação não houve qualquer movimentação financeira da autora, sobreveio a sentença aqui questionada, em que o magistrado de primeiro grau, embora entendendo que o caso necessitava de prova técnica, ante a ausência de pedido neste sentido, acabou por julgar antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) No referido comprovante, ficou evidenciado que o valor do empréstimo foi sacado pela parte autora na Agência 1354, (Agência do Banco Itaú de Alta Floresta/MT).

Neste tocante se mostrou necessário a perícia técnica na digital impressa no comprovante de saque mencionado, haja vista que como a parte autora é analfabeta, a assinatura foi a rogo. Entretanto, posto que não houve nos autos nenhum pedido nesse sentido por qualquer das partes, nem mesmo houve prova testemunhal dos fatos narrados pela parte autora, não houve produção de provas suficientes nos autos para comprovar as alegações da parte autora.

Deste modo,
torna-se impossível a constatação da eventual falta de celebração do contrato n° 50000000000000984944 alegado, o que remanesce a ideia perene de
improvimento do pedido inicial
. (...)”
(Id 114601990 - Pág. 63 a 69).

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, inicialmente, releva assinalar que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer, “a priori”, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Lado outro, a alegação de desconhecimento do débito desobriga a parte de produzir a chamada “prova diabólica”, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real
dos fatos.

Isso porque, a autora alega que não efetuou o saque objeto do contrato questionado, o qual, segundo o comprovante acostado à fl. 114, foi realizado na Agência nº. 1354 do Banco Itaú, localizada na cidade Alta Floresta-MT, ou seja, cidade diversa de onde reside a requerente (Município de Carlinda), que fica a aproximadamente 36 Km de distância. Não fosse suficiente, ainda defende que foi vítima de fraude por terceiros, e que tanto a digital como as assinaturas das testemunhas constantes na avença foram falsificadas.

Ora, releva assinalar que Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

“Art. 5º (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do Códex sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das digitais nos documentos citados, ou mesmo das assinaturas das testemunhas apostas na avença, as quais, inclusive, foram impugnadas no momento oportuno.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas no contrato e aduzindo a autora que não o teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real.

O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno.

Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial.”
(N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – FEITO INÁPTO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO DA PARTE – IRRELEVÂNCIA –
NECESSIDADE DE PROVAS OUTRAS – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PROCEDER DE OFÍCIO – ARTIGO 370 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO – IRRELEVÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA DE OFICIO ANOTADO PELO TRIBUNAL
– DENUNCIAÇÃO À LIDE – SENTENÇA QUE ATINGIRÁ OUTROS ALÉM DAS PARTES ORIGINÁRIAS – NECESSIDADE DE CITAÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTIGO 47 CPC/73 – SUBSTANCIA APLICADA NO CASO – SENTENÇA ANULADA.

1. O mister do juiz não é simplesmente o decidir, mas o de decidir bem, dando correta solução da causa em face dos fatos e do direito, para tanto incursionando diligências, até extraordinárias, subsidiárias, se necessário. Deve o Juiz em busca da verdade real, determinar de ofício, a complementação da prova, mormente técnicas, a exemplo da pericial, para decidir com segurança, evitando, assim, o risco de não fazer boa justiça com seu julgamento. Anula-se, de ofício, a sentença, quando se vê que o julgador monocrático, anota necessidade de perícia e mesmo assim julga antecipadamente a lide. O fato de as partes não desejarem provas outras, não estando o magistrado convicto para julgar o feito, não o obriga a tal e julga com provas fracas e deficientes, já que, como destinatário da prova, somente ele cumpre aferir a necessidade ou não de sua realização. De rigor, nestes casos, converter o julgamento em diligência para que a verdade real sobreponha à verdade formal.

2. Patrocinando a parte requerida na contestação de que, em relação ao direito perseguido pelo autor, ele está escudado em contrato formalizado com terceiros, sentença de procedência atingirá além do autor este terceiro.

Desta forma, apresenta-se necessidade do terceiro ser citado pela comparecer no processo, tratando-se de litisconsorte passivo necessário em que a eficácia da sentença dependerá de citação de todos que possam ser atingidos pelo ato sentencial.”
(N.U 0006715-13.2013.8.11.0037, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022